Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. DIVÓRCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR DO IMÓVEL. ART. 292, INCISO IV.

1. Tratando-se de ação de sobrepartilha, o valor da causa deve corresponder ao somatório do proveito econômico perseguido pelo autor, a teor do que dispõe o art. 292, inciso IV, do CPC.

2. Nesse contexto, considerando a disposição processual contida no art. 292, inciso IV, do CPC, de que o valor da causa corresponderá à avaliação da área ou do bem objeto do pedido, conclui-se que, por se tratar de pedido de partilha de bem em razão de divórcio, a quantia a ser atribuída à causa deve corresponder à totalidade da coisa comum, e não apenas à proporção que compete ao autor, mesmo porque a alienação judicial foi requerida sobre a integralidade do bem e não sobre o percentual do proveito econômico do autor. Precedentes.

3. Recurso provido.